Tribunal: TJBA
Processo: 8102005-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102005-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORENA DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, FILIPE SILVA BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, diante da ausência de apresentação de procuração e comprovante de residência atualizados, bem como do retorno negativo do aviso de recebimento da intimação pessoal. A autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, inobservância da Súmula 240 do STJ e desnecessidade de juntada de comprovante de residência, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da autora para suprir a alegada inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção por abandono da causa depende de prévio requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ; e (iii) determinar se a ausência de comprovante de residência atualizado configura irregularidade apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias como condição para a extinção do processo por abandono, não sendo suficiente a mera intimação do patrono.

A intimação pessoal frustrada por retorno negativo do aviso de recebimento, sem comprovação de efetiva ciência da parte, não autoriza presumir abandono da causa, especialmente quando não demonstrada conduta deliberadamente desidiosa.

O comprovante de residência não constitui requisito da petição inicial, pois o art. 319 do CPC exige apenas a indicação do endereço da parte, sendo desnecessária a juntada de documento comprobatório para o regular processamento da ação.

A ausência de juntada de comprovante de residência atualizado não configura vício essencial nem autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem resolução do mérito.

A extinção prematura do feito, sem observância estrita das exigências legais para configuração do abandono, viola os princípios do contraditório e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8102005-72.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
LORENA DOS SANTOS DE SOUZA
, e, como apelado,
BANCO PAN S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, anulando a sentença
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)